Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009393-17.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANDERSON CARLETO DE REZENDE
IMPETRANTE: STWART CRUZ ROCHA, FERNANDO GARCIA BARBOSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fernando Garcia Barbosa e Stwart Cruz Rocha, em favor de Anderson Carleto de Rezende, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de abril de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006136-52.2021.8.11.0042.
Sustentam, os impetrantes, que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que, embora conste um único processo em seu desfavor ainda em andamento, tal qual esposado acima, trata-se de Medida Protetiva por suposta violência no seio familiar contra a mulher da qual, em audiência de conciliação houve pedido expresso de não mais mantê-las em vigor, restando unicamente a ocorrência da audiência de retratação para o arquivamento dos autos.
Asseveram, além disso, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Alegam, também, que o paciente recentemente foi submetido a procedimento cirúrgico bariátrico, o que é suficiente para demonstrar o risco à sua saúde que impende a manutenção da prisão, pois o estabelecimento prisional em que se encontra está superlotado e a administração não tem conseguido conter a propagação do vírus da covid-19 entre os reeducandos.
Registram, por fim, que a manutenção do paciente no estabelecimento prisional tal qual como está lhe impossibilita receber o cuidado necessário neste momento pós cirúrgico, bem como lhe impede de realizar o acompanhamento com equipe multidisciplinar especializada, como recomendado para o paciente para o restabelecimento de sua saúde.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do paciente configura risco concreto de reiteração delitiva, pois, além da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele, consistente no transporte de expressiva quantidade de droga (2,190 kg de substancia análoga à maconha), o acusado responde a inquérito policial pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico. Sobre esse ponto, embora os impetrantes aleguem que a ofendida reconciliou-se com o paciente e que ela não pretende dar seguimento à persecução penal, a audiência designada para a retratação da vítima ainda não se realizou.
Destaque-se, além disso, que o pedido de concessão de liberdade provisória ao paciente motivado pela necessidade de tratamento especializado de saúde e em razão do risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 não foi deduzido perante o juízo de primeira instância, de modo que a análise da pretensão almejada nesta impetração, sem ao menos ouvir o presidente do feito originário, caracteriza ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator